Tribunal: TJSP
Processo: 1045295-56.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à realização de procedimento cirúrgico e indenização por danos morais. Cirurgia de Dermolipectomia Pós-Bariátrica. Parcial procedência da ação, condenando-se o Estado à realização da cirurgia e denegando o pedido de indenização. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à realização de procedimento cirúrgico e indenização por danos morais. Cirurgia de Dermolipectomia Pós-Bariátrica. Parcial procedência da ação, condenando-se o Estado à realização da cirurgia e denegando o pedido de indenização. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Não violação à separação dos poderes. Princípio da Isonomia não prejudicado. Comprovada a incapacidade financeira da parte autora para arcar com o tratamento de que necessita. Súmula 97 desse E. Tribunal que define não ser meramente estético o procedimento requerido. Portaria 492/2007 que enquadra a parte autora no rol dos pacientes com indicação para a cirurgia plástica reparadora. Pedido de indenização por danos morais. Excepcional admissibilidade na hipótese. Omissão voluntária e indevida do Estado, que deu causa a danos físicos e psicológicos à paciente. Indenização fixada na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Multa diária fixada na r. sentença em R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00. Excessiva onerosidade das astreintes. Redução para R$ 200,00, limitada ao valor de R$10.000,00. Possibilidade de condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. Súmula 421 do STJ que deve ser afastada diante do reconhecimento da autonomia administrativa da Defensoria Pública. Honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do que dispõe o art. 85 §8o do CPC. Recurso da Fazenda parcialmente provido. Recurso da parte autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000513736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045295-56.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada/apelante MARINA GUILHERME DA SILVA MIRANDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento ao recurso da autora e
parcial provimento ao recurso do Estado, vencido o 3o Juiz na parte do pagamento dos
honorários. Estenderam o julgamento nos termos do artigo 942 do Novo CPC com a
paticipação dos Desembargadores Antonio Celso Aguilar Cortez que acompanhou a maioria e
Torres de Carvalho que acompanhou a minoria. Acórdão com relator sorteado. Declarará voto
o 3o Juiz. (Sustentou oralmente o Defensor Público Dr. Alex Gomes Seixas)", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES, ANTONIO CARLOS
VILLEN, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045295-56.2018.8.26.0602
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Marina Guilherme da Silva Miranda
Comarca: Sorocaba
Voto no 14621
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer.
Pretensão à realização de procedimento cirúrgico e indenização
por danos morais. Cirurgia de Dermolipectomia Pós-Bariátrica.
Parcial procedência da ação, condenando-se o Estado à
realização da cirurgia e denegando o pedido de indenização.
Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito
à saúde. Norma constitucional não é meramente programática.
Não violação à separação dos poderes. Princípio da Isonomia
não prejudicado. Comprovada a incapacidade financeira da
parte autora para arcar com o tratamento de que necessita.
Súmula 97 desse E. Tribunal que define não ser meramente
estético o procedimento requerido. Portaria 492/2007 que
enquadra a parte autora no rol dos pacientes com indicação
para a cirurgia plástica reparadora. Pedido de indenização por
danos morais. Excepcional admissibilidade na hipótese.
Omissão voluntária e indevida do Estado, que deu causa a
danos físicos e psicológicos à paciente. Indenização fixada na
monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Multa diária fixada na
r. sentença em R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00.
Excessiva onerosidade das astreintes. Redução para R$ 200,00,
limitada ao valor de R$10.000,00. Possibilidade de condenação
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. Súmula 421
do STJ que deve ser afastada diante do reconhecimento da
autonomia administrativa da Defensoria Pública. Honorários
advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), nos moldes do que dispõe o art. 85 §8o do
CPC. Recurso da Fazenda parcialmente provido. Recurso da
parte autora provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 89/98, que julgou parcialmente procedente a ação,
confirmada a tutela antecipada, para condenar a Fazenda Pública do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de São Paulo à realização gratuita, em favor da parte autora, de
procedimento cirúrgico de Dermolipectomia Pós-Bariátrica, sob pena de
multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), em caso de descumprimento injustificado da decisão. Além
disso, denegou a sentença o pedido de indenização por danos morais.
Não houve condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, nos moldes do que dispõe a Súmula 421 do STJ.
A FESP, em apelação de fls. 106/115 alega, em
resumo, que: (i) a r. sentença fere o princípio da isonomia; (ii) a
condenação ao fornecimento dos medicamentos representa violação ao
princípio da independência e da harmonia entre os poderes; (iii) o Estado
não pode ser compelido a realizar a cirurgia, vez que esta não possui um
caráter de urgência; (iv) o valor fixado a título de multa diária mostra-se
excessivamente oneroso e comporta redução.
A parte autora, por sua vez, em apelação de fls.
119/136, aduz ser de rigor a manutenção da r. sentença no que tange à
realização da cirurgia. Ademais disso, pugna pela condenação da Fazenda
ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da espera pela
realização do procedimento que ora se pleiteia.
Foram apresentadas contrarrazões à apelação da parte
ré (fls. 137/143). O prazo para apresentação de contrarrazões em face da
apelação da parte autora transcorreu em branco (fl. 148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Posto isso,
recebo-o em seus regulares efeitos.
Feitas tais considerações, passa-se à análise das
questões de mérito.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada com o objetivo de
que a FESP seja condenada a realização gratuita, em favor da parte autora,
de procedimento cirúrgico de Dermolipectomia Pós-Bariátrica, além de
indenização por danos morais.
O d. magistrado de primeiro grau julgou parcialmente
procedente a ação, confirmando a tutela antecipada, para condenar a parte
ré à realização da cirurgia e isentá-la do pagamento de indenização.
Entende-se que, de fato, o parcial provimento da ação
era medida que se impunha.
Salienta-se, primeiramente, que a autora é pessoa
comprovadamente incapaz de arcar com os custos do tratamento de que
necessita. É o que se depreende da documentação juntada aos autos, bem
como do fato de ser assistida, no presente pleito, pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo. Ademais, é de se destacar o fato de a parte autora
se encontrar sob a égide da gratuidade de justiça, o que corrobora a tese da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipossuficiência.
Além disso, extrai-se do laudo médico apresentado às
fls. 18/20, bem como das documentações complementares que o seguem,
que a autora apresentava quadro de Obesidade Mórbida (CID 10 E66) e,
não por outro motivo, fora submetida à cirurgia de Gastroplastia (Cirurgia
Bariátrica) no ano de 2008. Infere-se, ainda, que em decorrência de
referido procedimento, restou acumulada grande quantidade de pele na
região das coxas e mamas, razão pela qual não consegue se locomover
satisfatoriamente, necessitando fazer uso de cadeiras de rodas.
Ademais, aduz a documentação juntada aos autos que
como consequência do excessivo acúmulo de pele, padece a parte autora
de “Derrame Articular, Cisto de Backer com 3,9 cm D e 5,1, Gornatrose,
Entesofitos Quadriciptais, Osteoartrose, Espessamento Sinovial e
Reumatismo Bilateral em ambos os joelhos” (fl. 16) além de apresentar
graves danos psicológicos decorrentes de sua atual situação (fls. 50/53).
Em razão disso, necessita ser submetida à nova cirurgia, dessa vez de
Dermolipectomia Pós-Bariátrica, para a retirada da pele que ainda
encontra-se estocada.
Cumpre destacar, nesse ponto, o entendimento de que
referida documentação possui legitimidade probante suficiente para, no
caso concreto, comprovar a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico
à saúde da autora. Trata-se de documentação produzida por profissional
regularmente credenciado, que goza de presunção de idoneidade técnica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de veracidade sobre a necessidade prescrita. Destaca-se, ainda, o fato de
não terem sido tais documentos impugnados de forma fundada pela parte
ré.
A isso, como bem abordado pela parte autora, soma-se
a expressa previsão da portaria 492/2007 do Ministério da Saúde que
enquadra a parte autora no rol dos pacientes com indicação para a cirurgia
plástica reparadora em razão de “limitação da atividade profissional pelo
peso e impossibilidade de movimentação”.
Nessa mesma esteira, há que se destacar a Súmula 97
desse E. Tribunal, a qual define que “não pode ser considerada simplesmente
estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida,
havendo indicação médica”.
Entende-se, portanto, que o procedimento que aqui se
requer não pode ser considerado como meramente estético, mas sim como
uma etapa adicional, e de extrema necessidade, de um tratamento que já
fora iniciado pelo Estado e que por ele deve ser finalizado.
No mais, não se trata, evidentemente, de ignorar o
princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF) ou as normas e
princípios que versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e de
responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196, da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da autora. Não há,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, infração ao princípio da isonomia.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes: “em
relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que a
prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade
específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor de
um determinado valor para arcar com o aparato capaz de garantir a
liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social como
a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em função das
necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais recursos com uns
do que com outros envolve, portanto, a adoção de critérios distributivos
para esses recursos”.
Além disso, ressalta-se que a norma contida no artigo
196, da Constituição Federal não é meramente programática. É direito
consagrado na Constituição Federal que não pode ficar ao alvedrio do
Administrador que, com sua omissão, pode simplesmente torná-lo inócuo.
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário
interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o
exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer essas previsões,
posto que não é dado à Administração ignorar as determinações
constitucionais e legais que lhe são dirigidas e estabelecer discriminações
entre os contribuintes e destinatários dos serviços públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é caso de o Poder Judiciário invadir a seara
administrativa, mas apenas de garantir direito que a Constituição Federal
assinala e que, de outra forma, estaria sendo negado pelo próprio
Administrador. Isso sim seria uma forma indevida de invasão de poder,
desconstitucionalizando direitos pela ineficácia de seu cumprimento.
Reitera-se. A autora fez prova de que sofre de doença
grave e necessita do procedimento cirúrgico descrito.
Não se pode negar o direito à vida digna nem se pode
ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito social à
saúde que, nos termos de seu artigo 196, é “direito de todos e dever do
Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a
redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
A Constituição do Estado de São Paulo também, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e
municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,
econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e social do
indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros
agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de
saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do indivíduo,
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde” (item
4). No mesmo sentido a Lei n. 8.080/90 e a LC n. 791/95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importante dizer que, em hipóteses análogas, já
decidiu esta C. Câmara em relação ao mesmo tema:
SAÚDE. Idosa portadora de "abdômen em avental com
flacidez e excesso de pele" decorrente de cirurgia
bariátrica a que foi submetida anteriormente. Pretensão à
cirurgia reparadora abdominal. Pedido amparado no
artigo 196 da Constituição Federal. Inexistência de
infração às normas e princípios que informam a
Administração, o orçamento e o SUS. Necessidade da
cirurgia comprovada nos autos. Sentença que julgou a
ação procedente. Recurso não provido, convertida, de
ofício, em reais a multa diária comi nada cm salário
mínimo.
(TJSP;
Apelação
Cível
0032473-53.2006.8.26.0576; Relator (a): Antonio Carlos
Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 15/10/2012; Data de
Registro: 24/10/2012)
Nesse mesmo sentido, destaca-se o entendimento desse
E. Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ORDINARIA
Direito à
saúde Art. 196 da Constituição Federal Pretensão de
cirurgia plástica reparadora após cirurgia bariátrica
Responsabilidade solidária de todos os entes federativos
Incidência da Súmula 97 deste E.Tribunal de Justiça: Não
pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia
plástica complementar de tratamento de obesidade
mórbida, havendo indicação médica Recurso voluntário
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0003490-50.2014.8.26.0063; Relator (a): Maurício Fiorito;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Barra Bonita - 1a Vara; Data do Julgamento: 10/05/2016;
Data de Registro: 10/05/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resta, portanto, evidenciada a necessidade do
procedimento requerido, de modo que a manutenção da r. sentença quanto
à realização da cirurgia é medida inevitável.
A outro turno, entretanto, é o caso, ainda que
excepcionalmente, de reconhecer o direito à indenização por danos morais
na hipótese.
Explico.
Veja-se que a primeira indicação de cirurgia é datada
de 2012 (fls. 20), exarada por médico dos quadros da municipalidade, sem
qualquer justificativa para a demasiada delonga até a presente data, o que
ocasionou o agravamento no quadro de saúde da autora.
Ademais, conforme se depreende do documento de fls.
21/24, posteriormente houve ainda recusa expressa da realização do
procedimento requerido por parte do ente público municipal, o qual
justificou sua voluntária omissão alegando ausência de “governabilidade
de resolver a demanda de ordem estética”.
Como dito anteriormente, e reconhecido no âmbito do
SUS municipal, a cirurgia que ora se pleiteia não pode ser considerada
como meramente estética, mas sim como cirurgia reparadora que se mostra
essencial para a manutenção da saúde da autora.
Da análise dos autos, resta evidente a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
graves danos físico e psicológicos à parte, os quais guardam um
indubitável nexo de causalidade com a não realização do procedimento
cirúrgico (fls. 16 e 50/53).
Extrai-se dos documentos supracitados que, em razão
do excesso de pele, a autora viu sua mobilidade ser consideravelmente
reduzida, de modo a, inclusive, comprometer o devido andamento do
tratamento a que fora submetida. Tem-se que por não poder se locomover,
apresentou ganho de peso pós-cirurgia, recaindo em novo quadro de
obesidade.
Ainda, é de se destacar que, a documentação é
expressa ao afirmar que, também em razão do acúmulo de pele e da
redução da mobilidade, outros problemas físicos foram gerados. É o caso,
por exemplo, das “fortes dores na coluna provocadas pelo peso excessivo
dos seios” e da artrose nos joelhos que, segundo consta, fora acentuada em
razão do sobrepeso.
Para além dos danos físicos, merecem menção os
danos psicológicos pelos quais a autora comprovadamente é acometida. O
laudo de fls. 50/53 atesta que a falta de mobilidade impede a autora de
realizar atividades simples e cotidianas, fato que a faz depender
integralmente dos cuidados do marido. Não por outro motivo passou a
apresentar grau avançado de depressão, além de “comprometimento
funcional e psicossocial”.
Isso posto, entendo como incontroverso o fato de que
os graves danos sofridos pela autora decorrem diretamente da indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão do Estado em seu processo de tratamento.
Nessa seara, define de maneira expressa o art. 37, § 6o
da Constituição da República, que:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
Diante de referido preceito constitucional e uma vez
comprovado o nexo de causalidade existente entre a omissão estatal no
caso em comento e os danos físicos, morais e psicológicos sofridos pela
autora, a responsabilização objetiva do Estado é medida de rigor e,
consequentemente, especificamente no caso em apreço, mostra-se
inevitável a sua condenação ao pagamento de justa indenização.
Entende-se, porém, que o valor requerido pela parte
autora sobrepõe-se, em muito, àquele que se considera razoável e
proporcional para a justa indenização dos danos em questão.
Assim sendo, fixo a indenização no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), montante o qual julgo suficiente para bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensar o dano sofrido.
No que diz respeito à discussão sobre a possibilidade
de fixação de multa diária em caso de descumprimento injustificado da r.
sentença, assiste parcial razão à parte ré.
Primeiramente, registre-se a legalidade da aplicação da
multa diária às pessoas jurídicas de direito público, já amplamente
reconhecida pela jurisprudência.
Sua imposição se revela como o meio mais eficaz para
estimular a realização da obrigação imposta judicialmente. Trata-se de
mecanismo legítimo à garantia da efetividade do provimento jurisdicional,
não sendo vedada por qualquer dispositivo legal, desde que aplicada
proporcional e razoavelmente.
A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça a respeito do tema:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE
MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO
JUDICIAL
DETERMINANDO
A
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE
COMINAÇÃO
DE
MULTA
DIÁRIA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. GARANTIA DA EFETIVIDADE
PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO
DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. É firme o entendimento desta Corte de que, nos
termos do art. 461 do CPC, é cabível a cominação de
multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de
obrigação de fazer, como no presente caso, em que
aplicada em razão da inobservância da determinação
judicial de apresentação de documentos.
2. Agravo Regimental do ESTADO DE MINAS GERAIS
desprovido.”
(AgRg
no
AREsp
199.039/MG,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014)
Assim, em caso de descumprimento de obrigação
judicialmente fixada, afigura-se perfeitamente possível o arbitramento de
multa sancionatória contra a Fazenda para compeli-la ao cumprimento da
obrigação.
Não obstante a isso, entende-se que no caso em
comento o valor arbitrado pelo juiz a quo configura-se como
excessivamente oneroso.
Assim sendo, observando a finalidade da multa diária,
bem como a necessária razoabilidade e proporcionalidade em seu
arbitramento, fixo-a no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia para o
caso de descumprimento injustificado da obrigação, limitada, no entanto,
ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Por fim, no que tange à questão suscitada pela parte
autora, a respeito dos honorários advocatícios é de rigor a reforma da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao tema, ressalta-se que não há qualquer
vedação à possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública.
Nesse sentido, as inovações legislativas posteriores à
edição da Súmula 421, do C. STJ, não mais impedem a Defensoria Pública
e aqueles a ela conveniados de receber honorários, quando vitoriosos em
causa contra o próprio Estado de que aquela é integrante.
A princípio, pela autonomia, trazida pela Reforma do
Judiciário, em sua Emenda 45/04, que alterou, no particular, o art. 134, da
CF:
Art. 134 (....) §2o: às Defensorias Públicas Estaduais são
asseguradas autonomia funcional e administrativa e a
iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e
subordinação ao disposto no art. 99, §2o
A ideia de autonomia diz respeito, justamente, a esta
especificação no orçamento, de modo que as verbas direcionadas à
Defensoria Pública sejam diferenciadas das despesas comuns do Estado.
A determinação constitucional, que não deve ser
restringida, serve para preservar, diante da importância do objetivo que o
legislador reformador assumiu, condições necessárias para a efetivação do
acesso à justiça, não mais condicionando estruturas das Defensorias a
decisões governamentais de ocasião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se os orçamentos são distintos e se as verbas auferidas
têm destinação específica, não há como perpetuar-se a tese da confusão,
que norteou a consolidação jurisprudencial.
Isso porque a autonomia visa exatamente distinguir o
que a subordinação confundia. Ainda que a pessoa jurídica seja a mesma -
no caso, o Estado de São Paulo - as origens e a destinação dos orçamentos
são constitucionalmente distintas.
Entender o contrário significaria, primordialmente,
ignorar a disputa orçamentária que chega a gerar, não raras vezes, até
mesmo confronto de poderes (demonstrando que a mesma pessoa jurídica
tem, por certo, interesses e objetivos distintos, de acordo com as funções
institucionais de seus órgãos), e, depois, subordinar toda a distribuição
orçamentária ao crivo do Executivo (ignorando as determinações e
limitações que a própria Constituição lhe impõe).
Mas há também mudança legislativa expressa, advinda
da Lei Complementar n.o 132/09, que alterou dispositivos da Lei
Complementar n.o 80/94, entre eles o art. 4o, XXI, inserindo entre as
funções institucionais das Defensorias Públicas a de:
Art. 4o (...) XXI

executar
e
receber
as verbas
sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive
quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-
as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados,
exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e
à capacitação profissional de seus membros e servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A execução das verbas de sucumbência, destaca a lei,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos (sem restrições,
portanto, com relação à pessoa jurídica de que seja integrante), integra o
rol de competências da própria defensoria é dever, não mera faculdade,
fazê-lo, portanto.
Tenho, assim, que o retrato firmado pela Súmula 421,
do STJ, posto que não acompanhado pela legislação que a sucedeu, não
mais abarca com precisão a hipótese em comento. Acompanho, portanto,
decisões que já vêm sendo proferidas neste Eg. Tribunal:
PROCESSO CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Defensoria Pública que faz jus ao
recebimento de honorários advocatícios, ainda que
provenientes do mesmo ente federativo Precedentes do E.
STF e desta Colenda Câmara Verba honorária que deve
ser suportada por ambos os réus Pedido subsidiário
acolhido Sentença reformada Recurso parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação 1011052-21.2017.8.26.0344; Relator:
Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Marília Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 25/06/2018; Data de Registro: 25/06/2018).
APELAÇÃO
Obrigação de fazer
Saúde
Autora
acometida por neoplasia maligna Presente a necessidade
de se proteger o bem maior, a vida, correta a decisão que
manda providenciar consulta com exames, tratamento e
medicamentos Multa reduzida Verba honorária devida
à Defensoria Pública do mesmo ente
Entendimento
firmado no julgamento do AR 1937 pelo E. STF

Preliminar rejeitada Recurso da autora provido, provido
parcialmente o recurso de apelação da Municipalidade de
Jacareí e o reexame necessário.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001029-12.2016.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Jacareí Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
23/01/2018; Data de Registro: 23/01/2018).
AÇÃO ORDINÁRIA Fornecimento de medicamento para
tratamento de osteoartrite e nódulo de Herbeden Alegado
direito à vida e á saúde, cabendo ao Estado propiciar o
atendimento médico da autora, fornecendo o medicamento
prescrito
É necessário que esse direito venha a ser
respeitado e implementado pelo Estado, destinatário do
comando constitucional
Sentença de procedência

Pretensão de afastamento da condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios à
Defensoria Pública
Autonomia constitucional da
Defensoria Pública
Verba honorária devida, não se
tratando de confusão entre as partes Multa mantida
Recursos não providos”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0051780-
97.2012.8.26.0053; Relator: Magalhães Coelho; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Comarca de São
Paulo; Data do Julgamento: 23/06/2013; Data de Registro:
27/06/2014).
AÇÃO ORDINÁRIA
Constitucional. Direito à saúde.
Medicamento. 1-) O art. 196, da CF, é norma de eficácia
imediata, independendo, pois, de qualquer normatização
infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito
subjetivo material à saúde, nele compreendido o
fornecimento de medicamento ou aparelhos. 2-) Prevalece
nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao
fornecimento de medicamentos fere o direito subjetivo
material à saúde. 3-) Tendo em vista, que as rés foram
condenadas, solidariamente, a fornecer o aparelho
pretendido pelo autor, nada mais justo que sejam ambas
condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios de
seu patrono. Ademais, não convence o argumento de que o
patrimônio do Estado e da Defensoria Pública é único,
pois a segunda possui autonomia administrativa e
financeira. Recurso do autor provido e recursos da
Fazenda e da Municipalidade não providos
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0032716-37.2011.8.26.0506; Relator: Camargo Pereira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de ; Data do Julgamento: 27/08/2013; Data de
Registro: 04/09/2013).
Nesse sentido decidiu também, por maioria, o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. AGENDAMENTO DE CONSULTA
MÉDICA
PARA
CRIANÇA.
NEUROLOGIA.
NECESSIDADE
COMPROVADA.
DEMORA
INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO
IMPEDITIVO
OU
MODIFICATIVO
DO
DIREITO.
PEDIDO
PROCEDENTE.
MULTA
COMINATÓRIA
MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
CAUSA
CONTRA
O
ESTADO
DE
MINAS
GERAIS.
POSSIBILIDADE.
- Nos termos do art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, compete à Vara da Infância e Juventude
apreciar demandas civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos de crianças e
adolescentes. Preliminar rejeitada.
- Não se reforma sentença que determinou, diante de
provas da necessidade, o agendamento de consulta médica
neurológica para criança, quando a prova documental é
contundente acerca desta necessidade.
- Sem a inclusão de penalidade que desincentive eventual
demora no cumprimento da ordem, corre-se o risco de ser
ineficaz a decisão judicial.
- Nas causas que envolvem parte representada pela
Defensoria Pública e o Estado de Minas Gerais, são
devidos os honorários advocatícios àquela em razão de sua
autonomia administrativa.
(TJMG;
Apelação
Cível
/
Remessa
Necessária
1.0079.14.067691-1/003; Relator: Alberto Vilas Boas;
Órgão Julgador: 1a Câmara Cível, por maioria, julgamento
em 26/06/2018, publicação da súmula em 09/07/2018).
De rigor se observar que, diferentemente do que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verifica com advogados públicos, os honorários jamais compõem a
remuneração do defensor
sendo destinados, exclusivamente, ao
aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus
membros e servidores, portanto, sem qualquer possibilidade de
incorporação aos vencimentos, inclusive diante do que dispõe
expressamente os arts. 46, III e art. 130, III, ambos da LC n.o 80/94.
Ademais, há entendimento recente do Plenário do
Supremo Tribunal Federal de que são devidos honorários à Defensoria
mesmo quando litiga contra o ente público a qual pertença.
Assim é que, no AgRg na Ação Rescisória n.o 1.937,
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30.06.2017, restou decidido que,
“após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve
mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo
a condenação da União em honorários advocatícios em demandas
patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante da sua
autonomia funcional, administrativa e orçamentária”.
Diante disso, condeno a Fazenda ao pagamento de
honorários advocatícios à parte autora, fixados equitativamente em R$
2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do que dispõe o art. 85, §8o do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da autora e parcial provimento ao recurso do Estado, nos termos
supracitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 670-20
Apelação Cível no 1045295-56.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Marina Guilherme da Silva Miranda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Divirjo do Ilustre Relator no tocante à condenação da Fazenda
do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.
A conclusão no sentido da impossibilidade de condenação de
honorários advocatícios no caso concreto se funda na ocorrência de confusão
entre credor e devedor, já que a Defensoria Pública é um órgão, ainda que
autônomo, do Estado de São Paulo. Pela mesma razão, também não afasta a
observância obrigatória da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça (art. 927,
IV, CPC) o fato de ter sido editada antes da LC 132/09.
Nesse sentido, observo que recentes julgados do Superior
Tribunal de Justiça adotam o entendimento estabelecido pela referida súmula:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE
FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART.
543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ.
ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568 DO
STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/06/2009)
e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de
12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou
entendimento no sentido de não serem devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa
jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma
Fazenda Pública.
2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas
Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009,
que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4o da Lei Complementar
80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4o, XIX, da LC
80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta
Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado
verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e
administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades
continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual
pertence".
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1786939/AM, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
21.03.2019)
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
INSS
E
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 421/STJ.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, da
relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/4/11, firmou
entendimento no sentido de que não serem devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa
jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
2. Incidência da Súmula 421/STJ (Os honorários advocatícios não são
devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica
de direito público à qual pertença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar, na via especial, matéria constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1731055/SP, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j.
16.05.2019)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
ENSINO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E
AUTARQUIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo
3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC".
2. Nos termos da Súmula 421/STJ, "Os honorários advocatícios não
são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença".
3. Ademais, a Segunda Turma já se pronunciou no sentido de que "a
atual redação do art. 4o, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer
alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o
momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em
conta a autonomia funcional e administrativa do órgão"; além disso,
"o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do
Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1516751/AM, Min.
Og Fernandes, DJe 23/2/2017). No mesmo sentido: REsp
1778121/AM, Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2019.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1781603/MG, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. em 21.02.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anoto, por fim, que igual entendimento vem sendo adotado pela
quase totalidade das Câmaras desta Corte:
Ap. 1002371-42.2019.8.26.0037, Rel. LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ, 1a Câmara de Direito Público, j. 17.09.2019, V.U.
Ap. 1009663-15.2018.8.26.0037, Rel. VERA ANGRISANI, 2a
Câmara de Direito Público, j. 16.08.2019, V.U.
Ap. 0043061-34.2009.8.26.0053, Rel. MARREY UINT, 3a Câmara de
Direito Público, j. 24.09.2019, V.U.
Ap. 1002379-90.2018.8.26.0348, Rel. OSVALDO MAGALHÃES, 4a
Câmara de Direito Público, j. 04.10.2019, V.U.
Ap.
1009142-28.2017.8.26.0127;
Rel.
FERMINO
MAGNANI
FILHO, 5a Câmara de Direito Público, j. 09.09.2019, V.U.
Ap. 1007595-52.2018.8.26.0309, Rel. FERNÃO BORBA FRANCO,
7a Câmara de Direito Público, j. 16.09.2019, V.U.
Ap. 1007847-36.2018.8.26.0477, Rel. PERCIVAL NOGUEIRA, 8a
Câmara de Direito Público, j. 31.07.2019, V.U.
Ap. 1017774-71.2017.8.26.0053, Rel. OSCILD DE LIMA JÚNIOR,
11a Câmara de Direito Público, j. 25.09.2019, V.U.
Ap. 1005409-67.2016.8.26.0037, Rel. SOUZA MEIRELLES, 12a
Câmara de Direito Público, j. 16.08.2019, V.M.
Ap. 1000166-21.2019.8.26.0302, Rel. DJALMA LOFRANO FILHO,
13a Câmara de Direito Público, j. 25.09.2019, V.U.
Pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso da Fazenda do
Estado também para excluir sua condenação ao pagamento da verba honorária, e
acompanho, no mais, o voto do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO CARLOS VILLEN
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
114EC7DF
22
26
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS VILLEN
1173FF80
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1045295-56.2018.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.